Tribunal: TJDFT
Processo: 0702987-10.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702987-10.2021.8.07.0018 RECORRENTE: ANTONIO PEREIRA DA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESVIO DE FUNÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. AUXILIAR ADMINISTRATIVO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. DESEMPENHO DE FUNÇÕES DE CARGO DIVERSO DE TÉCNICO EM ASSISTÊNCIA SOCIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. O desvio de função é indenizável quando o servidor público permanentemente exercer funções inerentes a outro cargo, o que exige prova robusta que o evidencie. Acrescente-se que o exercício apenas eventual e esporádico de outras atividades, além daquelas expressamente previstas para o cargo do servidor, não gera direito à indenização. 2. Não demonstrado pelo autor e servidor ocupante do cargo de Auxiliar em Assistência Social que as atividades por ele exercidas, de natureza burocrática e de auxílio, extrapolavam as atribuições de seu cargo e que exercia, indiscriminadamente, as atividades do cargo de Técnico em Assistência Social distinto do seu, não há como reconhecer o desvio de função. 3. Apelação Cível conhecida e provida. O recorrente alega violação aos artigos 2o e 10, ambos da Lei no 5.184/2013, sustentando a existência de desvio de função devidamente comprovada, razão pela qual seria devido o pagamento das diferenças salariais. Assevera que as provas carreadas aos autos não foram devidamente valoradas, uma vez que não há qualquer menção de que as atividades seriam esporádicas, e aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados do TJMS e do TJDFT. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 2o e 10, ambos da Lei no 5.184/2013, bem como em relação ao invocado dissídio interpretativo, porquanto “A análise da pretensão recursal implicaria interpretação de norma local, insuscetível de análise em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 280/STF” (AgInt no AREsp 1883301/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/11/2021). Demais disso, a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que: Destarte, considerando que não há propriamente uma distinção relevante entre os dois termos, auxiliar e executar, no caso, o grau de responsabilidade do agente é que irá distinguir de fato os cargos em apreço, pois o “auxílio” somente pode ser prestado após ordem do agente, que tem atribuição para ordenar a “execução” da tarefa principal. Dessa forma, o desvio de função somente estará caracterizado diante da comprovação de abuso do exercício de poder hierárquico do agente, o que, a meu ver, não restou demonstrado nos autos. Isso porque as atividades constantes das avaliações de desempenho do Autor/Apelado acostadas no Id 31195928, consistentes, em síntese, em “atendimento a beneficiários, preenchimento de cadastro único, orientações dos acolhidos, pesquisa no SIBEC” possuem natureza burocrática que não permitem concluir que extrapolam as atribuições do cargo que o Autor/Apelado ocupa. Logo, não se encontra evidenciado o desvio de função noticiado. Ademais, o desvio de função é indenizável quando o servidor público permanentemente exercer funções inerentes a outro cargo, de modo que o exercício apenas eventual e esporádico de outras atividades, além daquelas expressamente previstas para o cargo do servidor, não gera direito à indenização (ID 33503737 - Pág. 7). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1885754/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 24/3/2022). Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto ao paradigma deste Tribunal de Justiça, porquanto “a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a divergência que enseja a interposição do Recurso Especial ao STJ é aquela verificada entre julgados de tribunais diversos. Caso contrário, esbarra-se no óbice da Súmula 13 desta Corte, in verbis: ‘a divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja Recurso Especial’” (AgInt no REsp 1946336/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 16/2/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024